Tribunal: STF
Processo: AI 172671
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A admissibilidade e o conhecimento do recurso extraordinário pressupõem
a observância a um dos requisitos previstos no inciso III do artigo 102
da Carta Política da República. Isso não ocorre quando a decisão da
Corte de origem mostra-se calcada em ilação tirada dos elementos
probatórios dos autos e Decreto-Lei nº 779/69, no que estabelece
benefícios quanto à recorribilidade.